Tribunal: TJDFT
Processo: 0745084-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745084-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROZYELLY MEDEIROS TEIXEIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ROZYELLY MEDEIROS TEIXEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (autos n. 0708789-15.2023.8.07.0019), indeferida a tutela de urgência em razão de necessidade de dilação probatória, decisão no seguinte teor: “7. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência/evidência "(...) inaudita altera pars, determinando-se que a Requerida, autorize e custeie INTEGRALMENTE a realização das cirurgias plásticas reparadoras prescritas à Requerente, agendada para o dia 24.10.2023, especificadamente: a) 30101271 DERMOLIPECTOMIA PARA CORREÇÃO DE ABDÔMEM EM AVENTAL (01), b) 31009050 DIASTASE DOS RETOS ABDOMINAIS (01), c) 31009166 HERNIORRAFIA UMBILICAL (01), d) 80018188 PACOTE DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, e) 30602262 RECONSTRUÇÃO DA MAMA PRÓTESE, f) 30602246 RECONSTRUÇÃO DA MAMA PRÓTESE, g) - OPME – PROTESE POLIETANO EXTRA ALTA 350 ML REDONDA – SILIMED OU POLYTECH, h) HONORÁRIOS MÉDICOS. Requer, ainda, o custeio de todos os procedimentos e materiais necessários para o tratamento, sejam exames, implantes, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras ora requeridas necessárias à recuperação da saúde da Requerente, sob pena de multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia; (...)" (ID 174170478 - Pág. 21). 8. Narra a parte autora que "(...) A requerente é beneficiaria do plano de saúde da requerida, no de carterinha 0 865 0003600738500 7, sem carências a cumprir. (...). A requerente era portadora de obesidade mórbida com várias comorbidades e em razão disso foi submetida a cirurgia bariátrica em 20.08.2022, no qual as despesas foram devidamente arcadas pela requerida. Em razão da bem sucedida bariátrica, a requerente teve uma perda ponderal significativa de 50 kilos, que lhe causou lesões secretivas no corpo, dores intensas, grandes excessos cutâneos residuais no abdômen, escoriações de atrito, odores ressaindo sobremaneira, dificuldade de movimentação, diástase dos músculos reto abdominais e hérnia, abdômem pendular com afastamentos dos músculos abdominais, pos by passa, intertrigo com dobras cutâneas, calcificações, linfonodos nos prolongamentos axiliares, hidrosadenite supurativa, flacidez, ptose, dermatites recorrentes com assaduras ocorridas pelo excesso de pele, depressão, transtornos psicológicos, ansiedade e isolamento social, conforme relatórios médicos anexos. Cumpre destacar que as cirurgias reparadoras são continuidade do tratamento da obesidade, visto que sua negativa pode acarretar em graves danos a saúde do paciente, como infecções bacterianas, entre outros. Considerando a adaptação, a perda e estabilização de peso, a requerente se encontra apta a dar continuidade ao seu tratamento contra a obesidade mórbida, motivo pelo qual foi liberada pelo Dr. Thales M. Teixeira – Cirurgião Bariátrico – CRM 21.123, para realizar o procedimento reparador. Em 29.04.2023, a requerente consultou com o Dr. Wilson Borges, Cirurgião Plástico, que solicitou os exames pré operatórios. Em 07.06.2023, a requerente retornou com exames prontos e Dr. Wilson Borges, Cirurgião Plástico, avaliou que a requerente estava apta para realizar os procedimentos. Dessa forma, o e Dr. Wilson Borges, Cirurgião Plástico, solicitou os seguintes procedimentos cirúrgicos reparadores: -60000783 HOSPITAL DIA ENFERMEIRIA (01) - 30101271 DERMOLIPECTOMIA PARA CORREÇÃO DE ABDÔMEM EM AVENTAL (01) -31009050 DIASTASE DOS RETOS ABDOMINAIS (01) -31009166 HERNIORRAFIA UMBILICAL (01) - 80018188 PACOTE DE PROCEDIMENTO CIRURGICO -60000783 HOSPITAL DIA ENFERMEIRIA (01) - 30602262 RECONSTRUÇÃO DA MAMA PRÓTESE - 30602246 RECONSTRUÇÃO DA MAMA PRÓTESE A solicitação dos procedimentos foi encaminhada para o Plano de saúde, no qual autorizou os procedimentos, conforme guias devidamente autorizadas pela requerida, documentos 19 e 20. E a cirurgia foi agendada para o dia 27.07.2023. (...)." (ID 174170478 - Págs. 2/4) (negritos no original). 9. Acrescenta que "(...) Ocorre que no dia 05.07.2023, a requerente recebeu e-mail da clínica do Dr. Wilson, informando que a clinica onde iria fazer o procedimento, a saber: Instituto Carpaneda, estaria com o convênio suspenso com a requerida, que em razão da suspensão não poderia fazer todos os procedimentos de uma única vez, devendo realizar dois procedimentos (mamário e abdominal), fazendo um e dando alta e no dia seguinte fazendo outro e dando alta, porém o médico cirurgião, Dr. Wilson, se recusou a fazer a cirurgia dessa forma, por ser contra a ética médica, bem como, pediu para requerente solicitar o cancelamento das guias autorizadas e procurar outro prestador de serviço, conforme documento 25. Diante da recusa do Dr. Wilson, a requerente não teve outra alternativa, a não ser solicitar o cancelamento das guias e procurar novo prestador de serviço, documento 26. Em contato com o plano de saúde, a requerente foi orientada a procurar o Dr. Rodrigo Rocha Cunha para realizar o procedimento, conforme documento 28 e 29. O Dr. Rodrigo Rocha Cunha solicitou exatamente os mesmo procedimentos que foram autorizados e cancelados anteriormente (em razão da suspensão do convênio com a clínica anterior), conforme documento 33, vejamos: - 30101271 DERMOLIPECTOMIA PARA CORREÇÃO DE ABDÔMEM EM AVENTAL (01) -31009050 DIASTASE DOS RETOS ABDOMINAIS (01) -31009166 HERNIORRAFIA UMBILICAL (01) - 80018188 PACOTE DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - 30602262 RECONSTRUÇÃO DA MAMA PRÓTESE - 30602246 RECONSTRUÇÃO DA MAMA PRÓTESE - OPME – PROTESE POLIETANO EXTRA ALTA 350 ML REDONDA – SILIMED OU POLYTECH De mais e mais, o Dr. Rodrigo Rocha Cunha, ainda no documento 33, apresentou relatório médico explicando a necessidade de urgência na realização do procedimento, haja vista a perda ponderal significativa de 50 kilos, que lhe causou lesões secretivas no corpo, dores intensas, grandes excessos cutâneos residuais no abdômen, escoriações de atrito, odores ressaindo sobremaneira, dificuldade de movimentação, diástase dos músculos reto abdominais e hérnia, abdômem pendular com afastamentos dos músculos abdominais, pos by passa, intertrigo com dobras cutâneas, calcificações, linfonodos nos prolongamentos axiliares, hidrosadenite supurativa, flacidez, ptose,dermatites recorrentes com assaduras ocorridas pelo excesso de pele, depressão, transtornos psicológicos, ansiedade e isolamento social. Diante da nova solicitação dos procedimentos reparadores, a requerida aprovou os seguintes procedimentos, vide documento 33: - 30101271 DERMOLIPECTOMIA PARA CORREÇÃO DE ABDÔMEM EM AVENTAL (01) -31009050 DIASTASEDOS RETOS ABDOMINAIS (01) -31009166 HERNIORRAFIA UMBILICAL (01) Porém, a requerida recusou os seguintes procedimentos, conforme documento 33: - 30602262 RECONSTRUÇÃO DA MAMA PRÓTESE - 30602246 RECONSTRUÇÃO DA MAMA PRÓTESE - PROTESE EXTRA ALTA 350 ML REDONDA - OPME – PROTESE POLIETANO EXTRA ALTA 350 ML REDONDA – SILIMED OU POLYTECH Importante salientar que os procedimentos que foram negados, documento 33, são os mesmos procedimentos autorizados, no documento 20, inclusive com os mesmos códigos, em razão da suspensão do convênio entre a requerida e a clínica. Observe Excelência, que a requerida havia liberado/autorizado todos os procedimentos cirúrgicos para a requerente, porém suspendeu o convênio com a clínica, e agora se recusa a liberar/autorizar os mesmos procedimentos em outro prestador de serviço. Para agravar ainda mais, a requerente recebeu uma ligação da Miriam Cristina Lara (gestora), telefone (61) 99828-4636, falando que a requerida também se recusa a arcar com os honorários do médico e que a requerente teria que pagar R$30.000,00 (trinta mil reais) de honorários médicos, conforme documento 41. Destaca-se que quando a requerida encaminhou a requerente para atendimento com Dr. Rodrigo Rocha Cunha, ficou ajustado que a requerida que iria negociar e pagar os honorários médicos, conforme documentos 29 e 32. A requerente registrou diversas reclamações junto a requerida, porém sem êxito. (...)" (ID 144628777 - Págs. 4/6) (grifos, negritos e destaques no original). 10. A inicial veio instruída com documentos. É o relato do necessário. Decido. 11. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (CF, art. 5o, XXXV). 12. A função da tutela específica é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva e, para a sua concessão, a norma do art. 300 do CPC exige a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 13. A parte autora afirma "(...) Observe Excelência, que a requerida havia liberado/autorizado todos os procedimentos cirúrgicos para a requerente, porém suspendeu o convênio com a clínica, e agora se recusa a liberar/autorizar os mesmos procedimentos em outro prestador de serviço. Para agravar ainda mais, a requerente recebeu uma ligação da Miriam Cristina Lara (gestora), telefone (61) 99828-4636, falando que a requerida também se recusa a arcar com os honorários do médico e que a requerente teria que pagar R$30.000,00 (trinta mil reais) de honorários médicos, conforme documento 41. Destaca-se que quando a requerida encaminhou a requerente para atendimento com Dr. Rodrigo Rocha Cunha, ficou ajustado que a requerida que iria negociar e pagar os honorários médicos, conforme documentos 29 e 32. (...)" (ID 144628777 - Págs. 4/6) (grifos, negritos e destaques no original). 14. O documento 29 mencionado pela parte autora contém a informação "permanecendo os honorários do Doutor particular" (ID 174173268 - parte final): ( ) 15. O documento 32 também mencionado acima traz a informação "Se ele faz cobrança no particular é convênio que vai negociar" (ID 174173275). ( ) 16. Não se pode, porém, desconsiderar que, no documento de ID 174174395, emitido pela clínica, consta "(...) a paciente supracitada veio a consulta hoje informando que a UNIMED pediu que ela procurasse a clínica para avaliação com o Dr. Rodrigo. O Dr. Rodrigo avaliou a paciente e a mesma já se encontra apta para a realização do procedimento. Como ainda não temos acordado a parceria com a UNIMED, estou encaminhando o orçamento conforme solicitado. Honorário da equipe médica: R$ 30.000,00. (...)". (grifos e negritos nossos) ( ) 17. Assim, se não há o convênio firmado entre o plano de saúde e possível prestador de serviços médicos, entendo que, nesse instante do processo, deve prevalecer a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), de modo que eventual procedimento sem o convênio estabelecido somente pode ser autorizado ao menos após prévia oitiva da parte adversa, no exercício do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo de eventual reanálise do pleito. 18. Já no tocante à análise como tutela de evidência, estabelece o artigo 311 do CPC: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. 19. Em interpretação a contrario sensu do parágrafo único do artigo 311 do CPC, verifica-se que não será cabível a tutela provisória/liminar de evidência na hipótese do inciso IV do artigo 311 do CPC. 20. Os documentos apresentados pela parte autora, embora não se duvide de sua veracidade, foram apresentados como prints e alguns, inclusive, sem a exibição da data em que foram gerados, a exemplo do e-mail de ID 174174395, acima exibido; ID 174173265; ID 174173267; ID 174173268; ID 174173270. 21. Ademais, em tal situação, a prudência recomenda a prévia manifestação da parte requerida em sede de contestação, em abono ao contraditório judicial, para que o pedido de tutela provisória/liminar de caráter satisfativo seja apreciado. 22. Nesse cenário, sob o influxo do princípio da menor restrição possível, torna-se imperioso ouvir previamente a parte adversa para que, à luz das alegações e quiçá, documentos acostados, este Juízo disponha de maiores elementos para decidir. 23. Não é outro o entendimento de importante segmento da doutrina: "(...) Também para definir o momento de antecipar a tutela deverá o juiz ter presente o princípio da menor restrição possível: o momento não pode ser antecipado mais que o necessário. O perigo de dano, com efeito, pode preceder ou ser contemporâneo ao ajuizamento da demanda, e, nesse caso, a antecipação assecuratória será concedida liminarmente. Porém, se o perigo, mesmo previsível, não tiver aptidão para se concretizar antes da citação, ou antes da audiência, a antecipação da tutela não será legítima senão após a realização desses atos". (ZAVASCKI. Teori Albino. Antecipação da Tutela. São Paulo: Saraiva, 2009, 7a ed., 2009, p. 83). 24. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência/evidência pleiteada” (ID 174662115, origem). Nas razões, a agravante narra ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela agravada, sem carências a cumprir. Em razão do quadro de obesidade mórbida, “foi submetida a cirurgia bariátrica em 20.08.2022, no qual as despesas foram devidamente arcadas pela agravada” (ID52616634). Alega que, em decorrência da mencionada cirurgia, “teve uma perda ponderal significativa de 50 kilos, que lhe causou lesoes secretivas no corpo, dores intensas, grandes excessos cutaneos residuais no abdomen, escoriacoes de atrito, odores ressaindo sobremaneira, dificuldade de movimentacao, diastase dos musculos reto abdominais e hernia, abdomem pendular com afastamentos dos musculos abdominais, pos by passa, intertrigo com dobras cutaneas, calcificacoes, linfonodos nos prolongamentos axiliares, hidrosadenite supurativa, flacidez, ptose, dermatites recorrentes com assaduras ocorridas pelo excesso de pele, depressao, transtornos psicologicos, ansiedade e isolamento social, conforme relatorios medicos anexos” (ID52616634). Sustenta que o plano de saúde agravado autorizou a realização dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica, o que seria feito por cirurgião plástico em 27/07/2023. Contudo, em 05/07/2023, recebeu e-mail da clínica do mencionado cirurgião, informando “suspensão” do convênio com o plano de saúde. Em razão disto, solicitou o cancelamento das guias de autorização e procurou novo prestador de serviço (ID52616634). Consigna que o plano de saúde agravado a orientou “a procurar o Dr. Rodrigo Rocha Cunha para realizar o procedimento”. Aponta que, desta vez, a agravada autorizou parcialmente os procedimentos cirúrgicos, negando autorização para “reconstrução da mama prótese, prótese extra alta 350ml redonda e OPME – prótese polietano extra alta 350 ml redonda – Silimed ou Polytech” (ID52616634). Salienta que a agravada ainda se recusa a “arcar com os hononários do médico e que ( ) teria que pagar R$30.000,00 de honorários ao médico” (ID52616634). E acrescenta que a “demora no procedimento cirurgico pode agravar ainda o estado de saude ( ), podendo acarretar em grande sofrimento ( ) (tanto fisico, como psicologico), riscos de infeccoes, podendo resultar ate em sua morte” (ID52616634). Ao final, requer: “Ante o exposto, que o presente recurso seja recebido no modo devolutivo e processado na forma de agravo de instrumento, concessão total do efeito ativo para antecipar a tutela recursal, determinando-se que a Requerida, autorize e custeie INTEGRALMENTE a realizacao das cirurgias plasticas reparadoras prescritas a Requerente, agendada para o dia 24.10.2023, especificadamente: a) 30101271 DERMOLIPECTOMIA PARA CORRECAO DE ABDOMEM EM AVENTAL (01), b) 31009050 DIASTASE DOS RETOS ABDOMINAIS (01), c) 31009166 HERNIORRAFIA UMBILICAL (01), d) 80018188 PACOTE DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, e) 30602262 RECONSTRUCAO DA MAMA PROTESE, f) 30602246 RECONSTRUCAO DA MAMA PROTESE, g) - OPME – PROTESE POLIETANO EXTRA ALTA 350 ML REDONDA – SILIMED OU POLYTECH, h) HONORARIOS MEDICOS. Requer, ainda, o custeio de todos os procedimentos e materiais necessarios para o tratamento, sejam exames, implantes, drenagens e outros diretamente ligados as cirurgias reparadoras ora requeridas necessarias a recuperacao da saude da Requerente, sob pena de multa cominatoria fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia; Requer ainda, a reforma da decisao interlocutoria a fim determinar que a Requerida, autorize e custeie INTEGRALMENTE a realizacao das cirurgias plasticas reparadoras prescritas a Requerente, agendada para o dia 24.10.2023, especificadamente: a) 30101271 DERMOLIPECTOMIA PARA CORRECAO DE ABDOMEM EM AVENTAL (01), b) 31009050 DIASTASE DOS RETOS ABDOMINAIS (01), c) 31009166 HERNIORRAFIA UMBILICAL (01), d) 80018188 PACOTE DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, e) 30602262 RECONSTRUCAO DA MAMA PROTESE, f) 30602246 RECONSTRUCAO DA MAMA PROTESE, g) - OPME – PROTESE POLIETANO EXTRA ALTA 350 ML REDONDA – SILIMED OU POLYTECH, h) HONORARIOS MEDICOS. Requer, ainda, o custeio de todos os procedimentos e materiais necessarios para o tratamento, sejam exames, implantes, drenagens e outros diretamente ligados as cirurgias reparadoras ora requeridas necessarias a recuperacao da saude da Requerente, sob pena de multa cominatoria fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia.” (ID52616634). Sem preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça (decisão de ID174662115, origem). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória) e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual indeferida a antecipação de tutela. Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, a antecipação de tutela recursal para o fim de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL ser compelida a lhe custear integralmente procedimentos cirúrgicos reparadores decorrentes de cirurgia bariátrica, incluindo os honorários médicos. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. É certo que a questão relativa a “obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” foi definida recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça (19/09/2023) nos Recursos Especiais 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, julgados sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1.069), tendo sido fixada tese no sentido de ser “de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida”. Certo que próxima a data agendada para a cirurgia (24/10/2023). No entanto, do que se tem, não restou bem claro se o plano de saúde agravado, além de ter recusado os procedimentos de colocação de prótese mamária, tenha se negado a custear os honorários médicos ou se o próprio médico assistente está cobrando R$ 30.000,00 de honorários além daqueles que serão pagos pelo plano de saúde (cópias de capturas de telas de conversas mantidas pelo aplicativo WhatsApp em que, embora informação da agravante de cobrança adicional pelo médico, o plano de saúde agravado insiste com a agravante que mencionados honorários serão suportados pelo plano, que negociará o valor diretamente com o profissional – ID174173265 e seguintes, origem). No mais, a alegação de que o médico responsável pelos procedimentos não faz parte da rede conveniada da Unimed (razão da alegada cobrança dos honorários particulares) introduz uma complexidade adicional à lide, não podendo ser solucionada sem a necessária instrução probatória. Em outras palavras, a controvérsia a ser dirimida não se restringe à simples negativa do plano de saúde de custear procedimentos médicos pós-bariátrica, mas também a perquirir cobrança particular de honorários médicos adicionais aos honorários pagos pelo plano de saúde e se o profissional que realizaria os procedimentos médicos integra ou não a rede credenciada do plano de saúde. E tais questões não podem ser resolvidas neste juízo preliminar, sendo imprescindível a instrução processual para um pronunciamento seguro sobre elas, razão de não se poder desconstituir o que bem definido na decisão agravada: “11. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (CF, art. 5o, XXXV). 12. A função da tutela específica é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva e, para a sua concessão, a norma do art. 300 do CPC exige a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 13. A parte autora afirma "(...) Observe Excelência, que a requerida havia liberado/autorizado todos os procedimentos cirúrgicos para a requerente, porém suspendeu o convênio com a clínica, e agora se recusa a liberar/autorizar os mesmos procedimentos em outro prestador de serviço. Para agravar ainda mais, a requerente recebeu uma ligação da Miriam Cristina Lara (gestora), telefone (61) 99828-4636, falando que a requerida também se recusa a arcar com os honorários do médico e que a requerente teria que pagar R$30.000,00 (trinta mil reais) de honorários médicos, conforme documento 41. Destaca-se que quando a requerida encaminhou a requerente para atendimento com Dr. Rodrigo Rocha Cunha, ficou ajustado que a requerida que iria negociar e pagar os honorários médicos, conforme documentos 29 e 32. (...)" (ID 144628777 - Págs. 4/6) (grifos, negritos e destaques no original). 14. O documento 29 mencionado pela parte autora contém a informação "permanecendo os honorários do Doutor particular" (ID 174173268 - parte final): ( ) 15. O documento 32 também mencionado acima traz a informação "Se ele faz cobrança no particular é convênio que vai negociar" (ID 174173275). ( ) 16. Não se pode, porém, desconsiderar que, no documento de ID 174174395, emitido pela clínica, consta "(...) a paciente supracitada veio a consulta hoje informando que a UNIMED pediu que ela procurasse a clínica para avaliação com o Dr. Rodrigo. O Dr. Rodrigo avaliou a paciente e a mesma já se encontra apta para a realização do procedimento. Como ainda não temos acordado a parceria com a UNIMED, estou encaminhando o orçamento conforme solicitado. Honorário da equipe médica: R$ 30.000,00. (...)". (grifos e negritos nossos) ( ) 17. Assim, se não há o convênio firmado entre o plano de saúde e possível prestador de serviços médicos, entendo que, nesse instante do processo, deve prevalecer a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), de modo que eventual procedimento sem o convênio estabelecido somente pode ser autorizado ao menos após prévia oitiva da parte adversa, no exercício do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo de eventual reanálise do pleito” (ID 174662115, origem). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 24 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora